Tribunal: TJES
Processo: 5005809-47.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005809-47.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GREICILENE VANELI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA E CONTINUADA DE 2011 A 2025. PROFESSORA. DESVIRTUAMENTO DA FUNÇÃO EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. TEMA 191 DO STF E SÚMULA 22 DO TJES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5005809-47.2025.8.08.0021

RECORRENTE: Município de Guarapari

RECORRIDA: Greicilene Vaneli

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O Município é isento de preparo, conforme o artigo 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Conheço do recurso inominado interposto, pois preenche os requisitos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA E CONTINUADA DE 2011 A 2025. PROFESSORA. DESVIRTUAMENTO DA FUNÇÃO EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. TEMA 191 DO STF E SÚMULA 22 DO TJES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Guarapari contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a nulidade dos contratos administrativos temporários e condenando o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período de 14 de junho de 2020 a 20 de dezembro de 2024, observada a prescrição de cinco anos.

O Município recorre alegando que as contratações foram válidas, precedidas de processo seletivo e motivadas por necessidade temporária. Sustenta que o vínculo é administrativo e não gera direito ao FGTS, pois a verba não é estendida aos servidores públicos pela Constituição. Pede a reforma total da sentença ou, subsidiariamente, a manutenção da prescrição já fixada.

A recorrida apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que as renovações sucessivas por mais de uma década comprovam a necessidade permanente do serviço e a nulidade da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar a validade das sucessivas contratações temporárias da autora pelo Município de Guarapari e o consequente direito ao recebimento de FGTS.

III.

FUNDAMENTAÇÃO

Após analisar os autos, concluo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme permite o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ficou comprovado nos autos, pela declaração de tempo de serviço emitida pelo próprio Município, que a autora exerceu a função de professora em regime temporário de forma sucessiva entre os anos de 2011 e 2025. Essa continuidade por cerca de 14 anos descaracteriza completamente a natureza "temporária" e o "excepcional interesse público" exigidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

A manutenção de um profissional por tempo tão prolongado demonstra que a necessidade da administração é permanente, devendo ser suprida por meio de concurso público. A renovação sucessiva de contratos temporários para funções ordinárias da administração configura desvio de finalidade e gera a nulidade do vínculo.

Sobre os efeitos dessa nulidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478/RR (Tema 191), fixou a tese de que é devido o depósito do FGTS nas contratações de pessoal pela administração pública sem concurso público que sejam declaradas nulas.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo editou a Súmula nº 22:

“Súmula 22 – É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

Portanto, declarada a nulidade dos contratos devido às sucessivas renovações, o direito ao FGTS é consequência jurídica impositiva, não havendo que se falar em violação ao regime administrativo ou ausência de previsão legal.

Quanto à prescrição, o juiz de primeiro grau aplicou corretamente o prazo de cinco anos (quinquenal), conforme o Decreto nº 20.910/32, limitando a condenação aos valores devidos a partir de 14 de junho de 2020, considerando que a ação foi protocolada em 13 de junho de 2025.

Assim, a sentença não merece reparos, pois aplicou corretamente o entendimento dos Tribunais Superiores e a legislação vigente ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

Condeno o Município de Guarapari ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS
Juíza Leiga

VOTO

Acompanho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga e o adoto como razões de decidir. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)